Tribunal: TJPA
Processo: 0800239-14.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10013 - Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800239-14.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FRANCE GAND GUEDES FEIO, CARLOS AMILCAR DE SALES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. DECISÃO QUE NEGOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS DEMANDADOS. ART. 7º, DA LEI Nº 8.429/92. HAVENDO INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSAM DANO AO ERÁRIO É POSSÍVEL A DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS VISANDO ASSEGURAR O INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO. O “PERICULUM IN MORA” ESTÁ IMPLÍCITO NO PRÓPRIO COMANDO LEGAL. SUPERVENIENCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA QUE MERECE REFROMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA DETERMINAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS NO LIMITE DO PREJUIZO ALEGADO R$. 27.258,00 (VINTE E SETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS).

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e sessão por videoconferência, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto da digna Relatora.

Belém/PA, 21 de setembro de 2020

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, proferida nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa, processo eletrônico nº 0807163-11.2017.8.14.0301, que indeferiu pedido de indisponibilidade de bens.

Em síntese, consta dos autos que France Gand Guedes Feio teria apresentado projeto à Prefeitura Municipal de Belém para realização do festival denominado “Pará Music”, no que firmou com a Fundação Cultural do Município de Belém - FUMBEL, à época presidida por Carlos Amilcar de Sales Pereira, o Termo de Compromisso de Concessão de Apoio Cultural n° 185/2011.

Sucede que por ocasião da prestação das contas junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, o Ministério Público vinculado àquele órgão requereu diversas diligências e com isso teria constatado inconsistências em relação ao projeto original, como apresentação de artistas em número menor ao que foi informado; envolvimento da empresa LOCSERV, sediada no Estado da Bahia, e da Associação Green Gays, ambas com finalidades alheias ao evento, as quais emitiram notas fiscais com incongruências relativamente aos dados colhidos junto à Receita Federal, o teoricamente caracterizaria omissão do outro Réu Carlos Amilcar de Sales Pereira, por não ter fiscalizado os atos praticados por France Gand Guedes Feio, conforme determinado pelo Termo de Compromisso supra mencionado.

Em decorrência destes fatos, o TCM não aprovou as contas apresentadas, conforme decisão proferida via Acórdão n° 26.791, determinando a apuração das condutas dos Réus de modo a responsabilizá-los e obter declaração de inidoneidade, inclusive expedindo notificação à France Gand Guedes Feio, ora agravada, para recolher aos cofres municipais o valor de R$ 27.258,00 (vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais).

Destarte o Ministério Público, ora agravante, ajuizou Ação Civil de Improbidade Administrativa – danos ao erário (art. 10, da Lei nº 8.429/92) - com pedido de antecipação de tutela em face dos réus, ora agravados, requerendo, como medida assecuratória a decretação de indisponibilidade de bens na proporção das responsabilidades de cada réu, o que não foi deferido pelo douto Juízo de primeiro grau.

O agravante defende que a indisponibilidade de bens, nos casos de improbidade administrativa, não constitui uma pena, mas se traduz em medida cautelar destinada a garantir a efetividade da demanda e, como tal, deve ser concedida antes do julgamento da causa, mediante a comprovação de seus requisitos.

Afirma que no caso em comento há provas concretas do prejuízo causado ao Município de Belém (fumus boni iuris), conforme assenta o teor do Acórdão da Corte de Contas, no julgamento do Processo de Contas n°. 2012.17544-00, que concluiu pela não aprovação, determinando a restituição integral dos valores captados junto aos contribuintes do Fisco Municipal. Conclusivamente requereu, em caráter liminar, o deferimento do bloqueio de bens e ao final o provimento do presente Agravo de Instrumento.

Indeferi o efeito ativo pretendido nos termos da decisão ID165570, sob o principal fundamento que nos autos do processo nº 0807163-11.2017.8.14.0301, não se vislumbra a juntada de quaisquer dos documentos mencionados na petição inicial da retrocitada ACP, a saber: Termo de Compromisso nº de Concessão de Apoio Cultural nº 185/2011; cópia da Prestação de Contas encaminhada ao TCM/PA ou ainda a cópia do Acórdão nº 26.971/TCM que não as aprovou, o que neste exame preliminar ratifica o entendimento do juízo “a quo”.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão ID485818.

O Ministério Público de 2º grau se manifestou pelo provimento do recurso com a consequente indisponibilidade de bens requerida ID3224354.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado deve prosperar para reformar a decisão vergastada.

Conforme dispus na decisão de admissibilidade, considerando que embora não houvesse sido juntado aos autos a prova que corroborasse com os fatos descritos, toda a prestação de contas poderia ser obtida junto ao Colendo TCM/PA, de forma que não se tratava de negar a possível efetivação dos atos/condutas arguidas pelo douto Representante do Parquet, mas apenas de assentar, até então, a não comprovação da alegada má aplicação de verbas públicas, sem prejuízo de rever este posicionamento após a complementação da instrução processual.

Pois bem, neste momento processual contato que a documentação referida foi acostada aos autos do 1º grau ID
6835201
, passando a fazer prova concreta daquilo que até então se limitava a argumentos do autor.

Uma vez aferidas as provas é possível evoluir para um juízo mais robusto, ainda que não definitivo, porém o necessário para reconhecer que a aplicação do recurso público ocorreu de forma diversa daquela compromissada, isto é, menos artistas se apresentaram; prestação de contas com documentos da empresa LOCSERV, sediada no Estado da Bahia, e da Associação Green Gays, ambas com finalidades alheias ao evento, as quais emitiram notas fiscais com incongruências relativamente aos dados colhidos junto à Receita Federal, o que em tese conduz ao juízo de prática de ato de improbidade por parte dos requeridos, seja aquela patrocinada com recursos públicos, diretamente beneficiada, seja aquele que tinha o dever de fiscalizar a aplicação do recurso.

Dispõe o art. 7º da Lei 8.429/92:

“Art. 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar o enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o “caput” deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.”

Sobre a indisponibilidade dos bens prevista no artigo 7º da Lei de Improbidade ensina MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO
[1]
, “
Tem nítido caráter preventivo, já que tem por objeto acautelar os interesses do erário durante a apuração dos fatos, evitando a dilapidação, a transferência ou ocultação dos bens...”

Corroborando este entendimento discorre WALLACE PAIVA MARTINS JUNIOR
[2]
:
“Prevista originalmente no art. 37, § 4º da Constituição Federal como sanção da improbidade administrativa, a indisponibilidade dos bens, é, diversamente, uma providência cautelar obrigatória, cujo desiderato é assegurar a eficácia dos provimentos condenatórios patrimoniais, evitando-se práticas ostensivas, fraudulentas ou simuladas de dissipação patrimonial, com o fim de redução do ímprobo a estado de insolvência para frustrar a reversão aludida no art. 18 da lei Federal nº 8.429/92. Seu escopo é a garantia da execução da sentença que condenar à perda do proveito ilícito ou ao ressarcimento do dano.”

A opção do constituinte apontada no art. 37, em seus §§ 4º e 5º, da CF propõe pesadas sanções e a imprescritibilidade da ação de ressarcimento, cuja finalidade é a defesa do patrimônio público que
deve ser ressarcido
observando sempre que: a) o constituinte tornou as ações de ressarcimento imprescritíveis no § 5º, rompendo com longeva tradição e; b) assegurou sempre e desde logo o ressarcimento, tornando indisponíveis os bens dos envolvidos na improbidade (§ 4º).

Já disse o e. Supremo Tribunal Federal que as regras constitucionais não devem ser interpretadas a partir da legislação ordinária, mas sim compreendidas e aplicadas a partir da própria matriz constitucional, de dizer que as regras infraconstitucionais materializam as regras constitucionais, sem reduzi-las.

A indisponibilidade não se enquadra, dada a maior hierarquia da disposição constitucional, nas regras usuais dos provimentos cautelares.

Patrocino da ideia de que o art. 7º da LF nº 8.429/92 permite, e até pede, a decretação da indisponibilidade de bens dos envolvidos quando o ato de improbidade implicar em enriquecimento ilícito ou em lesão ao patrimônio público.

Não exige que haja perigo de dilapidação dos bens nem submete a questão à comprovação de perigo na demora. Havendo suficiente convencimento da possível existência de ato de improbidade que tenha causado lesão ao patrimônio público, correta a decisão que decreta a indisponibilidade dos bens dos envolvidos, de maneira que é admissível a providência preventiva determinada pelo juízo
a quo
até final apuração dos possíveis atos de improbidade administrativa praticados, visando garantir o ressarcimento ao erário público dos danos materiais causados pela agravante e demais requeridos.

Deve-se frisar, ainda, que a indisponibilidade de bens, diferentemente do sequestro, não causa desapossamento, mas tão somente a indisponibilidade que, como o próprio nome indica, significa tão somente a impossibilidade de disposição da coisa, podendo a agravante continuar usando e auferindo vantagens dos bens atingidos pela decretação da medida de indisponibilidade.

Ante o exposto, considerando a presença do
fumus boni juris
aferido na documentação juntada pelo
parquet
nos autos do 1º grau, e do
periculum in mora
, implícito na espécie processual específica DOU PROVIMENTO AO RECURSO para determinar que o juízo de 1º grau proceda a indisponibilidade de bens dos agravantes no limite do prejuízo requerido pelo
parquet
, isto é, de R$. 27.258,00 (vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais).

É como voto.

Belém(PA), 21 de setembro de 2020

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Direito Administrativo, 13ª ed., São Paulo, Atlas, p.677

[2]
Probidade Administrativa 3ª edição Editora Saraiva pág. 438

Belém, 22/09/2020